Tribunal: TJDFT
Processo: 0707141-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707141-03.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MAURICIO BEZE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ITCD. TRANSFERÊNCIA MEDIANTE DOAÇÃO. DIVÓRCIO. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL, ART. 173, I, DO CTN. MARCO INICIAL. FATO GERADOR. BEM IMÓVE. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA e PROVIDA. 1. Por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação, cabe ao sujeito passivo antecipar o pagamento do ITCD sem prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do art. 150, do CTN. 2. Caso a declaração não seja prestada pelo sujeito passivo, surge para a Fazenda Pública a o dever de efetuar o lançamento de ofício dentro do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo, conforme o artigo 149, inciso II, c/c art. 173, inciso I, do CTN. 3. Tal entendimento encontra conformidade com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.048, segundo a qual a contagem do prazo do prazo decadencial, nos casos em que o contribuinte não declara a doação ao fisco, tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN. 4. Em se tratando de bem imóvel, a transferência da propriedade só ocorre com a mudança da titularidade junto ao cartório competente, hipótese para incidência do imposto, de modo que o ITCD somente é exigível com a averbação da escritura pública no cartório de imóveis. 5.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, ao argumento de que o prazo decadencial seria contado da data do trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha de bens. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; c) artigo 86, caput, parágrafo único, do CPC, articulando que teria sucumbido de parte mínima do pedido, motivo pelo qual o Distrito Federal deve arcar com as despesas e honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 173, inciso I, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028